Tribunal: TJBA
Processo: 8016904-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016904-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EMPRESARIAL WN e outros

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA

APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONDOMÍNIO EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. VARIAÇÃO DE ENERGIA. ORDEM DE REPARO APROVADA PELO CONSUMIDOR. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PATAMAR DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

I – A relação jurídica entre empresa de manutenção de elevadores e condomínio empresarial é tipicamente de consumo, enquadrando-se o condomínio como destinatário final dos serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, a teor do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa.

II – Comprovada a falha reiterada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores, revelada pelo conjunto probatório documental e pelo próprio depoimento de testemunha da apelante, que confirmou a antiguidade dos equipamentos e a frequência elevada de chamados, configura-se o dever de indenizar, sendo indevida a pretensão de total improcedência da demanda.

III – O condomínio edilício detém honra objetiva passível de violação, podendo ser titular de dano moral quando atingida sua imagem, credibilidade e funcionalidade perante condôminos, usuários e fornecedores. A paralisação prolongada e reiterada de elevador em condomínio empresarial de grande circulação, com filas e transtornos contínuos, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação.

IV – A Ordem de Reparo relativa a danos causados por variação de energia, expressamente excluída da cobertura contratual e previamente aprovada pelo consumidor, corresponde a serviço específico e extraordinário, diverso da manutenção ordinária avençada. Ausente nexo de causalidade exclusivo e direto entre a manutenção ordinária e o evento elétrico, a cobrança é legítima e a negativação decorrente constitui exercício regular de direito.

V – O valor correspondente ao dano extrapatrimonial fixado na sentença mostra-se razoável, diante do porte econômico de empresa multinacional do setor de elevadores, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da verba.

VI –
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos de apelação simultâneos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016904-77.2019.8.05.0001, em que são partes, como Apelantes,
ELEVADORES OTIS LTDA
e
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL WN
, sendo, reciprocamente, Apelados:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos simultâneos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora